Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AVANÇO DO SINAL VERMELHO. ARTIGO 208 DO CTB. REGULAR CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA AUTOMÁTICO NÃO METROLÓGICO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que tinham por objetivo a declaração de nulidade dos cinco autos de infração indicados relativos ao avanço do sinal vermelho do semáforo (artigo 208 do CTB), com a consequente retirada da pontuação na CNH do autor e a devolução da quantia relativa ao pagamento da multa de trânsito. Em seu recurso, sustenta que o artigo 281, I do CTB assinala que o auto de infração inconsistente ou irregular será arquivado, o que é o caso dos autos, uma vez que o artigo 280 §2o do CTB determina que a infração deve ser comprovada por meio de aparelho eletrônico previamente regulamentado pelo Contran, sendo que o aparelho em questão estava em desacordo com a regulamentação. Isso porque a Resolução no 146/03 do Contran estabelece o prazo de 12 meses para verificação do equipamento, conforme precedente deste TJDFT, período que não foi atendido na verificação do aparelho em questão. Ainda, alega a má instalação do sensor, em afronta ao artigo 6o, IV, “a” da Portaria no 16/04 do Denatran, uma vez que ausente o foco vermelho do semáforo fiscalizado, gerando incerteza sobre a ocorrência das infrações. Assim, descumprido tais requisitos, deve-se afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 19799455). Contrarrazões apresentadas (ID 19799810).
III. Sustenta a parte recorrente que as multas apontam como a data da última aferição do aparelho o dia 24/06/2013, sendo necessária a sua verificação a cada 12 meses, razão pela qual alega a irregularidade nas infrações apuradas nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2018 (ID 19799438-19799442).
IV. Cabe esclarecer que a Resolução no 146/2003 do Contran indicada pela parte recorrente foi revogada pela Resolução no 396/2011 do Contran. De todo modo, o mencionado artigo 2o, III da Resolução no 146/2003 foi reiterado no artigo 3o, III da Resolução no 396/2011, com ínfima alteração na sua redação. Entretanto, tais dispositivos exigindo a verificação no prazo máximo de 12 meses abordam os requisitos para os aparelhos de medição de velocidade, enquanto que a situação em apreço corresponde à infração de avanço do sinal vermelho, que é regulamentada pela Portaria no 165/2004 do Contran, que trata da “utilização de sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito - SNT, nos termos do § 2o do art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB”. Ademais, os requisitos para a avaliação dos sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização de trânsito foram revisados pela Portaria no 372/2012 do Inmetro, cujo anexo possui o detalhamento do processo de registro da “Declaração da Conformidade do Fornecedor”.
V. Assim, especificamente quanto à regulamentação da utilização de sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização estabelecida pela Portaria no 165/2004 do Contran (com alteração promovida pela Resolução no 174/2005 do Contran), passa-se à sua análise em conjunto com a Portaria no 16/2004 do Denatran. No caso, a exigência estabelecida pelos artigos 2o da Resolução no 165/2004 do Contran e 5o da Portaria no 16/2004 do Denatran de que o sistema automático não metrológico de fiscalização seja avaliado pelo Inmetro ou por entidade por ele acreditada foram respeitados no caso em apreço, conforme a verificação ocorrida em 24/06/2013 (ID 19799438-19799442). Ademais, os referidos atos normativos não impõem um prazo máximo para a validade da certificação efetivada (ao contrário da regra estabelecida de forma expressa quanto aos aparelhos de medição de velocidade na mencionada Resolução no 396/2011 do Contran), constando apenas a indicação de que poderão ser utilizados até a data estabelecida no Regulamento de Avaliação de Conformidade – RAC do Inmetro (artigo 8o da Resolução no 165/2004 do Contran). Ocorre que inexiste limite previsto nas Portarias no 201/2006 e 372/2012 do Inmetro, eis que indicam apenas um prazo quinquenal para o registro da empresa (item 6.1.5.9 do anexo da Portaria 372/2012 do Inmetro), e que pode ser renovado. Assim, na situação dos autos, as multas ID 19799438-19799442 demonstram que aquelas infrações foram apuradas entre janeiro e maio de 2018, ou seja, dentro do prazo de cinco anos da regularidade do registro da empresa certificadora do aparelho, uma vez que o termo inicial indicado nos autos era 24/06/2013.
VI. Ainda, destaca-se que o aparelho homologado respeitou as exigências do artigo 6o da Portaria 16/2004 do Denatran, uma vez que as exigências ali previstas correspondem àquelas estabelecidas para a homologação do aparelho, não configurando imposições a serem inseridas na infração encaminhada para a residência do condutor, como pretendia a parte recorrente. Desse modo, mostra-se adequado o sistema automático não metrológico de fiscalização de avanço de sinal vermelho em análise, inclusive porque respeitada a exigência para a sua homologação de que a imagem deveria ser direcionada para o foco vermelho do semáforo fiscalizado e demonstrar a faixa de travessia de pedestres, conforme constata-se nas imagens registradas.
VII. Ainda, sobrevém assinalar que o precedente juntado em sede recursal não possui efeito vinculante, sendo importante reiterar, conforme os fundamentos expostos, que inexiste prazo de 12 meses para a verificação dos sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização. Enfim, destaca-se precedente de alto valor persuasivo, que analisou ação ajuizada na mesma data e pelo mesmo autor desta demanda, onde também questionava a regularidade do sistema de fiscalização que apurou o avanço do sinal de vermelho, com a única diferença que o equipamento naqueles autos estava localizado em cruzamento distinto das infrações indicadas na situação ora analisada: Acórdão 1251135, 07516047520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Por todo o exposto, destaca-se que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Em consequência, também não prospera o pedido para o ressarcimento dos valores das multas de trânsito, eis que ausente a alegada nulidade dos autos de infração, devendo ser mantida a sentença recorrida.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.